Tribunal: STF
Processo: ARE 1525956
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação Cível – Servidor Público – Pretensão de acesso automático ao cargo de Professor Associado I pelos professores com título de livre docência, suprimida a alteração realizada no Estatuto dos Servidores da UNICAMP em 2018, por ilegal – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Alteração legítima e motivada – Substituição do regime anterior, de acesso automático, por outro que passa pela análise do título pela Universidade – Inexistência de isonomia integral entre regimes jurídico administrativos das universidades estaduais – Autonomia universitária institucional garantida – Sentença mantida – Recurso não provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso I; 37 caput; e 93, incisos IX e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[E]ste Relator se utiliza da prerrogativa inserida no art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de reiterar os muito bem fundamentados termos da sentença proferida em Primeiro Grau, 'in verbis':



    'A questão que se coloca é a necessidade ou não de automática correspondência entre a obtenção do título de Livre Docente e a promoção para a função de Professor Associado I na UNICAMP.



    Isso porque, até 2018, o artigo 97 do Estatuto dos Servidores da UNICAMP dispunha que 'O nível de Professor Associado I será atingido pelo Professor Doutor que, através de Concurso de provas e títulos, obtiver o título de Livre-Docente'.



    A norma foi alterada pela Deliberação CONSUA-17/2018, passando a ter a seguinte redação: 'O nível de Professor Associado I será alcançado mediante processo de promoção por mérito, cujos procedimentos e critérios serão fixados por Deliberação do Conselho Universitário'.



    E o parágrafo único: 'É requisito mínimo para que o docente participe do processo de promoção por mérito para o nível de Professor Associado I de que trata o caput o Título de Livre-Docente, obtido através de concurso de títulos e provas'.



    Depreende-se, pois, que a Livre-Docência, que até então era condição suficiente para a ascensão ao nível de Professor Associado I, passou a ser mero requisito para candidatar-se à função, cujo preenchimento seria por mérito.



    É certo que a mudança acarretou maior restrição de acesso à função de Professor Associado I, causando, pode-se dizer, um prejuízo aos docentes na situação dos requerentes.



    Porém, como assentado na tese firmada no julgamento do Tema 41 do STF, 'Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.'



    [...]



    Deveras, e diversamente do que alegam os Autores, a modificação do Estatuto dos Servidores da UNICAMP foi revestida de legalidade e motivação, pois atendeu a uma necessidade específica da instituição."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente